Tribunal: TJMT
Processo: 1016061-72.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016061-72.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXSSANDRO DE ALMEIDA - CPF: 035.582.841-35 (APELANTE), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 002.831.921-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO JONAS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 049.606.691-95 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), EDSON SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 531.368.101-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016061-72.2021.8.11.0042

APELANTE: ALEXSSANDRO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e porte ilegal de munição de uso permitido, tendo a defesa pleiteado a absolvição apenas em relação ao segundo delito, com fundamento na atipicidade da conduta e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de um único projétil de arma de fogo, desacompanhado de armamento apto a deflagrá-lo, caracteriza fato penalmente relevante à luz do ordenamento jurídico-penal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Não obstante estejam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do fato, entende-se que a posse de apenas uma munição de calibre 9 mm, desacompanhada de arma de fogo apta à sua deflagração, não configura risco concreto à incolumidade pública, justificando, portanto, a incidência do princípio da insignificância.

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do princípio da insignificância em casos semelhantes, afastando a tipicidade material da conduta diante da ausência de lesividade concreta ao bem jurídico tutelado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
Por ausência de lesividade concreta ao bem jurídico tutelado, revela-se atípica a conduta consistente no porte de uma única munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo apta à sua deflagração, sendo, por conseguinte, aplicável o princípio da insignificância ou da bagatela.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 386, III; Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RHC 143.449/MS; STJ, REsp 1654386/RS; STJ, AgRg no REsp 1968161/PA.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016061-72.2021.8.11.0042

APELANTE: ALEXSSANDRO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEXSSANDRO DE ALMEIDA
,

buscando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática, na forma do art. 69 do Código Penal, dos delitos tipificados no art. 306 da Lei nº 9.503/97 e art. 14 da Lei nº 10.826/03
(cf. Id. n.º 256486761).

Em apertada síntese, a defesa busca a absolvição do acusado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal, sustentando a “
inexistência de lesividade ao bem jurídico tutelado, diante da inexistência de perigo à incolumidade pública, o que impõe a diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal-STF e do Superior Tribunal de Justiça, que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância
”.

Em caráter subsidiário, pleiteia a absolvição, com fulcro no art. 386, III, do mesmo diploma, alegando não haver “
provas concretas e robustas capazes de atestar, de forma conclusiva, que o recorrente tinha conhecimento da existência da referida munição de arma de fogo dentro do veículo, restando evidente a insuficiência de provas para configurar a autoria delitiva
” (cf. Id. n.º 268277768).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 280133884).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 285285876).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016061-72.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ALEXSSANDRO DE ALMEIDA contra a sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática, em concurso material, dos crimes de embriaguez ao volante e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A defesa pleiteia a absolvição exclusivamente em relação ao delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, alegando que a conduta imputada ao acusado seria atípica, além de inexistirem provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva.

Vale transcrever trecho da inicial acusatória (cf. Id. n.º 256486675):

“[...] 1. DOS FATOS

Consta do caderno informativo que no dia 13/09/2021, por volta de 02h00min, em via pública, na rua A, bairro 1º de Março, nesta Capital, o denunciado ALEXSSANDRO DE ALMEIDA, conduzia o veículo FIAT/PÁLIO, placa NCX-8859, sob influência de álcool, bem como, transportava no veículo que conduzia 01 (uma) munição de calibre 9mm, intacta, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Logrou-se apurar que no dia e hora dos fatos, a equipe da Cavalaria estava fazendo patrulhamento pelo Bairro 1º de Março efetuava abordagens em veículos para fiscalização de rotina, mas o denunciado condutor do veículo FIAT/PÁLIO, placa NCX-8859, não observou a sinalização de parada e continuou a marcha, razão pela qual a guarnição, ligando o giro-flex e sinal sonoro da viatura, passou a acompanhar a movimentação do aludido automóvel, emitindo ordem de parada, que foi obedecida bem à frente do início da abordagem.

Consta que ao ser verificado o interior do veículo, havia
uma munição de calibre 9mm
, bem como o denunciado estava embriagado, sendo ofertado o teste de alcoolemia, dando como resultado 0,50 mg/l (ID 68976556), e no bolso foi localizado uma porção de uma substância aparentando ser cocaína.

Outrossim, ALEXSSANDRO teria informado aos Policiais Militares que em sua casa havia mais um carregador de GLOCK com munições. Segundo o narrado no Boletim de Ocorrência, acostado no ID 68976555 - Pág. 1/4, com autorização do próprio denunciado, os Policiais teriam entrado em sua residência e localizado 7 (sete) porções de uma substância aparentando ser maconha.

A munição foi apreendida, acostado no Termo de Exibição e Apreensão ID 69848251 - Pág. 19, sendo munição intacta.

Em seus depoimentos, as testemunhas ratificaram os termos do boletim de ocorrência em sua integralidade.

No interrogatório do denunciado ALEXSSANDRO (ID 69848251 - Pág. 22/24), disse que fez a ingestão de bebida alcoólica e relata que a munição calibre .9MM não é de sua propriedade. Relata que estava de posse apenas de uma porção de maconha e que as vezes faz uso desta droga, mas o restante da droga encontrada não é de sua propriedade [...]”.

Concernente ao pleito subsidiário, reputo, desde logo,
inviável a absolvição por insuficiência probatória
, diante do auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.º 256485699), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 256486651), termo de exibição e apreensão (cf. Id. n.º 256486654), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 256486665), bem como dos depoimentos dos policiais militares colhidos na fase de inquérito policial (Id. nº 256486670 – pág. 12/17), os quais restaram confirmados, na fase instrutória, não apenas por JAMERSON ANTUNES DO ESPÍRITO SANTO, um dos milicianos envolvidos na ocorrência, mas também, de certo modo, pelo próprio acusado, ALEXSSANDRO DE ALMEIDA.

Como se sabe, na jurisprudência prevalece o entendimento de que, por estarem revestidos de fé pública,
os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante
, mormente quando
coerentes e consonantes com as demais provas dos autos
.

A propósito:

“[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...]
VII – De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido”.
(AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Não obstante, no que se refere à atipicidade da conduta, entendo assistir razão à defesa.

Tal entendimento decorre do posicionamento adotado pelas Cortes Superiores, que passaram a reconhecer a
aplicação do princípio da insignificância em casos de posse de pequena quantidade de munição desacompanhada de artefato apto a deflagrá-la
, quando evidenciada a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, acessório ou munição" (AgRg no HC 414.581/MS, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018). 2. O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser
possível aplicar a bagatela na hipótese de apreensão de apenas uma munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo
, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA Turma, DJe 9/10/2017). 3 . Hipótese em que, embora formalmente típica,
a conduta de possuir pequena quantidade de munição desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-las, não enseja perigo de lesão ou probabilidade de dano aos bens jurídicos tutelados, permitindo-se o reconhecimento da atipicidade material da conduta
. 4. Recurso desprovido”.
(STJ - REsp: 1654386 RS 2017/0033057-9, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2018).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. DEZ MUNIÇÕES. FATO QUE NÃO REVELA ESPECIAL GRAVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a
admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la
. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554 .858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020) (HC 613.195/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2020). 2. No caso dos autos,
o porte de apenas 10 (dez) munições de uso restrito, desacompanhado de arma de fogo, é desprovido de lesividade ao bem jurídico tutelado, diante da inexistência de perigo à incolumidade pública
. 3. Agravo regimen tal desprovido”.
(STJ - AgRg no REsp: 1968161 PA 2021/0347161-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

No caso em apreço, a apreensão de
um único projétil calibre 9mm
, desacompanhado de arma de fogo apta à sua deflagração,
revela-se inexpressiva do ponto de vista jurídico-penal
. Nesse contexto, inexistindo “
ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado – incolumidade pública,
não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime
” (STF, RHC nº 143.449/MS).

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso para absolver ALEXSSANDRO DE ALMEIDA da prática do delito tipificado no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025